Tribunal: TJES
Processo: 0005107-41.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005107-41.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA SEMBLANO LOUREIRO

APELADO: J. M. FRAGA MATERIAL DE CONSTRUCAO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PARCIAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REVELIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado nos autos o inadimplemento parcial do contrato celebrado entre as partes, impõe-se o ressarcimento dos valores pagos em contraprestação aos serviços não executados;

2. Ainda que possível a mitigação dos seus efeitos da revelia, esta se admite apenas nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC;

3. A mera utilização do mesmo nome fantasia, sem outras provas robustas, não é suficiente para o reconhecimento da existência de grupo econômico tampouco solidariedade entre empresas;

4. A caracterização do dano moral exige demonstração de abalo que extrapole o inadimplemento contratual, o que não restou evidenciado nos autos;

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0005107-41.2015.8.08.0021

Apelante: Vania Semblano Loureiro e outro

Apelados: Luzlar Material de Construção Ltda. ME e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Vania Semblano Loureiro e Ruy de Mattos Loureito contra a sentença (fls. 214-217) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de indenizatória ajuizada contra Luzlar Material de Construção Ltda. ME e J.M. Fraga Material de Construção M.E., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões (Id 12224992 e 12224993), sustentam, em síntese, que (a) firmaram contrato de prestação de serviço com as apeladas para execução de terraplanagem, manilhamento e construção de muro em terreno de sua propriedade, que não foram adequados e integralmente executados; (b) por conta do inadimplemento contratual das empresas, acabaram alugando o espaço a terceiro, que concluíram por conta própria os serviços; (c) as recorridas, ainda assim, descontaram os cheques com agiotas, colocando-os em situação de ameaça e transtornos; (d) os contratos, fotografias e documentos comprovam a relação jurídica e os fatos reportados; (e) deve ser reconhecida a solidariedade das empresas porque ambas usam o mesmo nome fantasia e possuem o mesmo quadro social; (e) a ausência de notificação prévia para rescisão não impede a tutela judicial para a reparação dos danos decorrentes da inexecução do contrato; (f) deve ser ressarcidos dos valores que pagou às apeladas, das despesas que teve para conclusão do serviço e reparada pelos danos morais decorrentes dos transtornos causados pelas empresas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 12224998)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As partes apelantes se insurgem contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, formulados nos autos da ação indenizatória que ajuizou contra Luzlar Material de Construção Ltda. ME e J.M. Fraga Material de Construção M.E., e os condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça concedida.

Para tanto, sustenta que (a) firmaram contrato de prestação de serviço com as apeladas para execução de terraplanagem, manilhamento e construção de muro em terreno de sua propriedade, que não foram adequados e integralmente executados; (b) por conta do inadimplemento contratual das empresas, acabaram alugando o espaço a terceiro, que concluíram por conta própria os serviços; (c) as recorridas, ainda assim, descontaram os cheques com agiotas, colocando-os em situação de ameaça e transtornos; (d) os contratos, fotografias e documentos comprovam a relação jurídica e os fatos reportados; (e) deve ser reconhecida a solidariedade das empresas porque ambas usam o mesmo nome fantasia e possuem o mesmo quadro social; (e) a ausência de notificação prévia para rescisão não impede a tutela judicial para a reparação dos danos decorrentes da inexecução do contrato; (f) deve ser ressarcidos dos valores que pagou às apeladas, das despesas que teve para conclusão do serviço e reparada pelos danos morais decorrentes dos transtornos causados pelas empresas.

Na origem, os apelantes buscam a reparação material e moral em razão do inadimplemento contratual das empresas apeladas, que foram contratadas para executarem serviços de terraplanagem, manilhamento e construção de muro em seu terreno.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida pelas partes está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que lhes garante as prerrogativas consumeristas, inclusive a facilitação da defesa.

Constata-se que as empresas, após frustradas as tentativas de localização por oficial de justiça, foram citadas por edital (fl. 196) e não ofertaram resposta no prazo legal, sendo-lhes, então, nomeado curador especial, que se pronunciou por negativa geral dos fatos.

Por sua vez, reconhecida a revelia, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ainda que possível a mitigação dos seus efeitos, esta se admite apenas nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC, que não se vislumbra nos autos.

Isso porque, a despeito da conclusão do magistrado, os fatos imputados às apeladas têm respaldo nas provas constantes dos autos, uma vez que o contrato demonstra com clareza a relação jurídica com a empresa JM Fraga Material de Construção M.E., dispondo as obrigações de cada parte, inclusive os serviços, com seu prazo e condições de execução (fls. 36-40).

No respectivo instrumento consta que as intervenções seriam executadas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, fixando o valor em R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), a serem quitados em doze parcelas, com vencimento até o quinto dia de cada mês, mediante apresentação da nota fiscal

Do mesmo modo, os apelantes demonstraram o pagamento de cinco parcelas, formalizados pelos cheques apresentados às fls. 41-43, de números 001128, no valor de R$ 8.900,00, datado de 20/04/2014; 000789, no valor de R$ 8.000,00, datado de 22/06/2014; 000791, no valor de R$ 8.000,00, datado de 22/07/2014; 000792, no valor de R$ 8.000,00, datado de 22/08/2014 e 000790, no valor de R$ 8.000,00, datado de 22/09/2014.

Por sua vez, o contrato de locação da área, conjuntamente aos contratos de prestação de serviço (fls. 62-65, 66-68), indica que as obras foram assumidas pelo locatário da área, corroborando o argumento de que não houve execução dos serviços pelas apeladas.

Com isso, os fatos narrados pelos autores/apelante têm respaldo nas provas dos autos, justificando a restituição dos valores quitados.

No entanto, quando ao ressarcimento pelas despesas de conclusão da obra, não restaram devidamente demonstradas quais foram, notadamente porque, conforme narrativa da própria recorrente, as intervenções foram assumidas por seu locatário e, não bastasse isso, não efetuou a quitação integral do contrato, já lhe sendo garantido o ressarcimento dos valores dos cheques emitidos.

De mesmo modo, não há se falar em dano moral, uma vez que não houve demonstração de contexto que evidenciasse prejuízo ou abalo moral que extrapole o mero descumprimento contratual.

Por fim, a despeito da responsabilidade reconhecida da J.M. Fraga Material de Construção ME, os apelantes não conseguiram demonstrar a relação com a Luzlar Material de Construção Ltda. ME, tendo em vista que não figura no contrato discutido nem se vislumbra documento de que tenha prestado algum serviço vinculado ao discutido nos autos, sendo insuficiente a utilização comum do nome fantasia para fins de se reconhecer grupo econômico ou solidariedade.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a
ele dou parcial
provimento

para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida
J.M. Fraga Material de Construção M.E ao ressarcimento dos valores quitados pelos autores pelos serviços descritos no contrato objeto da ação, representados pelos cheques indicados no voto.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 50% para cada uma, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mantendo a condição de suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.